Tribunal: TJDFT
Processo: 0719802-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE PEDAGÓGICA (GAPED). INCORPORAÇÃO. REQUISITOS LEGAIS. EXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra a decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva que indeferiu a impugnação e determinou ao ente que comprovasse a incorporação no prazo de 15 (quinze) dias.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a exequente faz jus à incorporação da Gratificação de Atividade Pedagógica (Gaped).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A análise dos autos demonstra que a exequente desempenhava atividades previstas no art. 18 da Lei Distrital n. 5.105/2013 no período em discussão, razão pela qual tem direito à incorporação da Gratificação de Atividade Pedagógica (Gaped).
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “O desempenho de atividades previstas no art. 18 da Lei Distrital n. 5.105/2013 enquanto se encontrava na ativa confere ao exequente o direito subjetivo à percepção da Gratificação de Atividade Pedagógica (Gaped), conforme estabelecido no título judicial exequendo.”
___________
Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital no. 5.105/2013, art. 18.
Jurisprudência relevante citada: n/a